Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-25.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010600-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE GONCALVES DA CONCEICAO - CPF: 043.388.001-51 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO LEI N. 911/69 – PEDIDO CONTRAPOSTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a
mora
o ajuizamento isolado de ação
revisional
, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Henrique Goncalves da Conceição
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou procedente a ação de busca e apreensão e acolheu parcialmente o pedido contraposto para determinar a
exclusão

dos juros remuneratórios, instituindo

como penalidades, multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
,
e, ainda, a correção monetária pelo INPC
.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a inépcia da inicial sustentando que não houve desconto dos juros diante do pagamento antecipado das prestações ainda vincendas, conforme determina o art.
§2º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, discorre quanto a descaracterização da mora pois abusivos os juros remuneratórios, pugnando pela reforma.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 156877296).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a apelante firmou com o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
a cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, no valor de
R$ 29.816,64 (vinte e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), comprometendo-se a pagar em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 726,75 (setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).

Após a inadimplência das parcelas a partir do mês de outubro de 2020, foi ajuizada ação de busca e apreensão, sendo que após o cumprimento da medida, o apelante apresentou contestação, com pedido contraposto, asseverando a cobrança de encargos abusivos.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a ação de busca e apreensão e acolheu parcialmente o pedido contraposto para determinar a
exclusão

dos juros remuneratórios, instituindo

como
penalidades multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
,
e, ainda, a correção monetária pelo INPC

(id. 156877292).

Em sede recursal, suscita o apelante preliminarmente a inépcia da inicial sustentando que não houve desconto dos juros diante do pagamento antecipado das prestações ainda vincendas, conforme determina o art.
§2º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, discorre quanto a descaracterização da mora pois abusivos os juros remuneratórios, pugnando pela reforma.

Pois bem. Por proêmio, em relação a preliminar suscitada, tenho que a inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu, o que, com certeza, não se verifica no caso em comento, posto que houve o pleno exercício de defesa acerca da matéria afeta ao negócio jurídico entabulado entre as partes.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. INÉPCIA. ARTS. 267, l E 295, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, não é inepta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa
...”.
(REsp nº 343592/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002 – negritei)

O que de fato se verifica é que, de forma transversa, o apelante pretende a discussão acerca do valor exigido pela financeira na ação de busca e apreensão, sendo pertinente relembrar que c
onstatada a
mora
do devedor fiduciante, o
vencimento antecipado
da totalidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) decorre de imposição legal, consoante se extrai do § 3º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911 /69, não havendo falar em desconto.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No que tange a exclusão da mora d
e acordo com a orientação da Segunda Seção do c. Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, "
não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
".

In casu
, o apelante pugna pela descaracterização asseverando a abusividade dos juros, contudo,
tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 2,40% mensal, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo (1,60%).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2013.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023